Tribunal: TJMT
Processo: 1024939-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024939-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Municipio de Alto Paraguai (AGRAVADO), ANA JOICE NOVAES - CPF: 074.396.171-42 (AGRAVADO), A. C. N. D. S. - CPF: 103.634.411-82 (TERCEIRO INTERESSADO), B. D. N. D. N. - CPF: 110.568.821-66 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. N. - CPF: 116.802.341-61 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. N. D. N. - CPF: 019.526.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E RETORNO À GUARDA DA GENITORA. RELATÓRIOS TÉCNICOS APONTANDO SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E INSTABILIDADE FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO ATÉ NOVOS ESTUDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou o desacolhimento institucional dos menores e o retorno à guarda materna nos autos de Ação de Medidas Protetivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de elementos concretos de risco e vulnerabilidade, é juridicamente adequada a manutenção do acolhimento institucional até a conclusão de estudos técnicos que atestem a superação das causas que motivaram a medida protetiva.

III. Razões de decidir

3. A ordem constitucional (CF/1988, art. 227) e o ECA (arts. 3o, 4o, 98 e 101) impõem a proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, com prevalência do melhor interesse sobre a mera preservação formal da convivência familiar quando houver risco.
4. Relatórios técnicos e informações do Conselho Tutelar registram histórico de negligência, instabilidade da genitora e relatos de violações (inclusive abuso por terceiro), além de condutas disruptivas em visitas, não havendo segurança de que tais fatores estejam superados.

5. A excepcionalidade e provisoriedade do acolhimento não afastam sua manutenção quando necessária para resguardar a integridade física e psíquica dos menores até avaliação multidisciplinar conclusiva; a decisão agravada baseou-se em manifestações afetivas e em “disposição” materna, insuficientes para elidir os riscos identificados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do acolhimento institucional dos menores até a realização de estudos técnicos conclusivos, sem prejuízo de (i) estudo psicossocial do genitor indicado e (ii) acompanhamento psicossocial intensivo da genitora, com relatórios periódicos.
Tese de julgamento:
“1. Em medidas protetivas, a proteção integral e o melhor interesse da criança autorizam a manutenção do acolhimento institucional quando persistem indícios concretos de risco no ambiente familiar. 2. A reversão do acolhimento exige avaliação técnica multidisciplinar conclusiva quanto à superação das causas que motivaram a medida
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o, 98 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 1.0000.23.342892-9/001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 14.06.2024; TJ-DF, Apelação no 0701327-64.2019.8.07.0013, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25.11.2020; TJ-RS, AC no 5001479-66.2021.8.21.0059, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 30.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Medidas Protetivas no 1001993-29.2024.8.11.0005, que determinou o desacolhimento institucional das crianças
A. C. N. S., B. D. N. N., E. S. N. e A. J. N. N.
, e seu retorno à guarda da genitora,
ANA JOICE NOVAES
.

Em suas razões recursais (id. 302422857), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão agravada coloca as crianças em situação de risco iminente, desconsiderando um extenso histórico de negligência e vulnerabilidade documentado nos autos. Alega que a genitora possui um histórico de grave negligência com a higiene, saúde e educação dos filhos, além de envolvimento com pessoas ligadas a facções criminosas.

Destaca que relatórios técnicos da Secretaria de Assistência Social e da Casa Lar apontam para a inviabilidade da concessão da guarda à genitora, inclusive com informações alarmantes sobre possíveis abusos sexuais sofridos pela criança
A.C.
por ex-companheiro da genitora. Menciona ainda que, recentemente, a infante
E.S.N.
, de apenas três anos, teria sido vítima de suposto abuso sexual dentro da própria Casa Lar.

Ressalta que o comportamento da genitora durante as visitas à Casa Lar foi marcado por agressividade, ofensas e palavras de baixo calão, evidenciando falta de preparo para reassumir o cuidado parental de forma responsável e segura.

Argumenta que a decisão agravada viola o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, baseando-se apenas na "expressiva disposição" da genitora manifestada em audiência, ignorando todo o histórico processual e os relatórios técnicos que apontam para a continuidade dos riscos.

Por decisão da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (id. 303143385), foi determinada a exclusão do Município de Alto Paraguai/MT do polo passivo do recurso, por ausência de legitimidade processual, e a redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Privado.

Em decisão monocrática (id. 303780865), foi deferido o efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o desacolhimento institucional das crianças, mantendo-as em acolhimento institucional até o julgamento final do recurso.

A agravada apresentou Agravo Interno (id. 306467865) contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, alegando que as condições que motivaram o acolhimento institucional já foram superadas, que a genitora fixou residência estável em São José do Rio Claro/MT, matriculou os filhos na escola e tem mantido cuidados adequados de saúde e bem-estar. Sustenta ainda que as alegações de abuso sexual não foram devidamente comprovadas e que novo relatório do Conselho Tutelar, elaborado após o desacolhimento, atesta as condições favoráveis da genitora para manter a guarda dos filhos.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 307268893), a agravada reiterou os argumentos apresentados no Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 313353387), manifestou-se pelo provimento do recurso e manutenção do acolhimento dos menores, entendendo que a decisão agravada se baseia em uma avaliação superficial da capacidade parental da genitora, ignorando um extenso histórico de omissões e condutas prejudiciais, além de desconsiderar informações cruciais sobre a permanência dos riscos.

Em id. 303180370 consta certidão de retificação da autuação deste feito, excluindo o Polo passivo o Município de Alto Paraguai/MT.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo consta em id. 302439365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Medidas Protetivas no 1001993-29.2024.8.11.0005, que determinou o desacolhimento institucional das crianças
A. C. N. S., B. D. N. N., E. S. N. e A. JÚNIOR N. N.
, e seu retorno à guarda da genitora,
ANA JOICE NOVAES
.

Inicialmente necessário estabelecer que a análise das razões recursais se limita ao que foi decidido pelo Magistrado de origem, sob pena de supressão de instância.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando as nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia instaurada, verifica-se que a r. decisão em objurgada merece a reforma pretendida.

Sobre o tema, impende pontuar
que a
Constituição da República
em seu art.
227
, atribuiu à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Neste mesmo sentido, o
Estatuto da Criança e do Adolescente
disciplinou, em seus arts.
3o
, caput, e
4o
,
caput
:

Art. 3o
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Observa-se que com a vigência
Constituição Federal
, adotou-se, no ordenamento jurídico pátrio, o Sistema da Integral Proteção à Criança e ao Adolescente.

Além disso, o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, Lei
8.069
/1990 regulamenta as medidas de proteção, prescrevendo que são aplicáveis sempre que os direitos das crianças e dos adolescentes forem ameaçados ou violados, na literalidade:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Por sua vez, o art. 101, do referido Estatuto, elenca as medidas protetivas de urgência, a serem aplicadas pelo órgão de proteção à criança e ao adolescente, veja-se:

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

VII - acolhimento institucional
;

O caso em análise envolve situação de extrema delicadeza, em que se contrapõem o direito à convivência familiar e o dever de proteção integral das crianças em situação de vulnerabilidade. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleça a excepcionalidade e provisoriedade da medida de acolhimento institucional, tal princípio não pode ser aplicado de forma absoluta quando há evidências concretas de que o ambiente familiar representa risco à integridade dos menores.

Do id. 184570381 dos autos de origem, tem-se que os motivos do acolhimento institucional são:

De acordo com informações do conselho Tutelar do Município de Alto Paraguai,
as crianças estavam em situação de risco e vulnerabilidade devido a conduta negligente da genitora, que não provê o mínimo necessário ao desenvolvimento das crianças, incluindo cuidados com higiene, saúde, educação e assistência emocional
.

Os relatórios técnicos juntados aos autos demonstram um histórico consistente de negligência e situações de risco às quais as crianças foram submetidas sob os cuidados da genitora. O relatório da Secretaria de Assistência Social de Alto Paraguai/MT (id. 197335585 dos autos de origem) revela, após escuta qualificada com a acolhida
A.C.
, que "
o período em que esteve aos cuidados da mãe ocorreram múltiplas violações de direitos,
como abusos sexuais
por ex-companheiro da senhora Ana Joyce entre outros
", concluindo pela "
inviabilidade da concessão da guarda à genitora
" e apresentando "
risco social em seu retorno ao convívio com sua genitora
".

O mesmo relatório aponta que "
a genitora apresenta costumeiramente comportamento inconstante
, não apresenta o seu endereço fixo, ora esta em Alto Paraguai, ora está em São José do Rio Claro. Foi entrado em contato via WhatsApp o seu comparecimento para a reunião ela não comparece e nem justifica
".

Igualmente relevante é o relatório da Casa Lar (id. 197573211) que detalha o comportamento disruptivo da genitora durante as visitas, proferindo "
palavras de baixo calão e ameaças contra os servidores e crianças e adolescentes institucionalizados
", comparecendo com "
números excessivos do limite de visitantes
", e causando "
divergências
" no ambiente.

Embora a agravada alegue que as condições que motivaram o acolhimento institucional já foram superadas, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, com segurança, que a genitora reúne, neste momento, condições adequadas para garantir o desenvolvimento saudável e seguro das crianças. A mera "disposição" manifestada em audiência e a mudança recente de endereço não são suficientes para afastar os riscos evidenciados ao longo da instrução processual.

A decisão agravada (id. 202038236 dos autos de origem) fundamentou-se, essencialmente, na "expressiva disposição" da genitora em reassumir a guarda dos filhos, manifestada em audiência, e na informação de que "
os menores sentem falta da mãe e manifestam grande afeto durante as visitas por ela realizadas
". Contudo, tais elementos, por si só, não são suficientes para afastar os riscos evidenciados pelos relatórios técnicos.

Embora a agravada alegue, em suas contrarrazões que os fatos que motivaram o acolhimento institucional foram superados, que possui endereço fixo e que as crianças estão matriculadas em escola/creche, tais circunstâncias, ainda que verdadeiras,
não afastam a necessidade de uma avaliação técnica mais aprofundada e conclusiva sobre a real capacidade da genitora
– grávida de gêmeos - em prover um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento dos filhos.

O relatório do Conselho Tutelar de São José do Rio Claro/MT, elaborado após o desacolhimento (id. 3064903760,
embora apresente aspectos positivos
,
não é suficiente para afastar as graves preocupações levantadas pelos relatórios anteriores, especialmente quanto às denúncias de abuso sexual e ao comportamento instável da genitora
.

Além do mais,
os menores foram entregues na Casa Lar Alto Paraguai, em 29/08/2025, após o deferimento da liminar recursal e, dessa forma, a alteração da situação sem a realização de estudos psicossociais mais aprofundados, poderá acarretar efetivo prejuízo aos menores, diante dos fatos ocorridas anteriormente e que ensejaram o acolhimento institucional
.

Nesse contexto, a manutenção do acolhimento institucional, ao menos
até que sejam realizados estudos técnicos conclusivos que atestem a superação das condições que motivaram a medida protetiva
, é a providência que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança e à doutrina da proteção integral.

O princípio da convivência familiar, embora relevante e constitucionalmente assegurado, não pode se sobrepor à proteção da integridade física, psicológica e moral das crianças quando há evidências concretas de que o ambiente familiar representa risco ao seu desenvolvimento saudável.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - MEDIDA DE PROTEÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO - SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL - NECESSIDADE - PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NATURAL - PENDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL - RETOMADA DA CONVIVÊNCIA MATERNA - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA INSITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificada a tempestividade do recurso, interposto antes do término do prazo legal, a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada. 2 . Os direitos das crianças e adolescentes encontram tutela na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e Adolescente, ambos visando pela sua integral e absoluta proteção.
3. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados

4. Constatada situação de risco vivenciada por criança de tenra idade, exposta a ambiente de uso de entorpecentes desde o seu nascimento, impõe-se a manutenção do acolhimento institucional até que se complete maior dilação probatória, com a apresentação do laudo conclusivo do estudo social em curso
.
5. Cessada a situação de risco emergencial em razão da institucionalização da menor, é possível a retomada gradual do convívio materno-filial, nos moldes impostos pela instituição de acolhimento, a fim de viabilizar a retomada dos laços familiares, em homenagem ao melhor interesse da criança
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3428937-61.2023 .8.13.0000 1.0000 .23.342892-9/001, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/06/2024) (destaquei) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GENITORA. SITUAÇÃO DE RISCO. VULNERABILIDADE SOCIAL. DROGADIÇÃO. ENGAJAMENTO NA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA. FAMÍLIA EXTENSA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O MENOR. FALTA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento, até a maioridade, amparando-se sua sistemática no princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, consoante firmado pelo artigo 1o, desse diploma legal. A doutrina da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que maior benefício possível lhes proporcione, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais, dentro dos quais se encontra a convivência familiar e comunitária. O artigo 98, do ECA, disciplina sobre a possibilidade de aplicação de medidas protetivas à criança e ao adolescente em situação de risco e de vulnerabilidade social, sendo uma delas o acolhimento institucional, que se trata de medida excepcional e transitória que implica o afastamento familiar com o intuito de oferecer proteção integral a crianças e adolescentes que sofram ameaça ou violação aos seus direitos.
No caso concreto, apesar das alegações da genitora de mudança do seu modo de vida, ela não conseguiu comprovar que houve alteração no seu histórico de situação de rua e drogadição, não tendo se engajado nos acompanhamentos propostos para superação de sua vulnerabilidade social e pessoal, e mostrando desinteresse na criação de vínculos com o filho após o período inicial do acolhimento institucional.
Ante todo o arcabouço principiológico e legal, bem como o contexto fático apresentado, impõe-se a manutenção da medida de acolhimento institucional, ao menos por ora.
(TJ-DF 07013276420198070013 - Segredo de Justiça 0701327-64.2019 .8.07.0013, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA, CUMULADA COM PEDIDO DE DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GUARDA AO GENITOR E À TIA/MADRINHA, MANTIDO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA QUE MELHOR ATENDE À PROTEÇÃO E INTERESSE DAS MENORES. Na hipótese em que o genitor não reúne condições para garantir o desenvolvimento adequado da filha menor, não ostentando qualidades mínimas para o desempenho da função parental,
inexistindo possibilidade de reintegração ao convívio familiar através do deferimento da guarda ao genitor
. Tampouco se verifica a possibilidade da outra menor ficar sob a guarda da tia, conforme o contexto probatório dos autos, mormente porque possui vínculo com o genitor, morando próximos, o que acabaria por manter o vínculo da menor com o genitor,
restando justificada a improcedência da demanda, com manutenção do acolhimento institucional das menores, não obstante o acolhimento institucional seja medida excepcional, eis que melhor à proteção e o interesse das menores
.Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 50014796620218210059 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 30/01/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2022)

Por derradeiro, ressalvo que o d. Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar pelo provimento do recurso e manutenção do acolhimento dos menores, assim estabeleceu:

A decisão agravada
se baseia em uma avaliação superficial da capacidade parental da genitora
,
ignorando um extenso histórico de omissões e condutas prejudiciais (piolhos, berne tratada com creolina, falta de higiene, ausência escolar, exposição a ambientes perigosos e a "cenas de sexo explícito”)
, além de desconsiderar informações cruciais sobre a permanência dos riscos.

Dessa forma, permitir o retorno das crianças a um ambiente onde tais violações podem ter ocorrido ou onde a genitora se mostra incapaz de proteger seus filhos adequadamente, sob a premissa de uma mera "disposição", é comprometer gravemente o princípio do melhor interesse da criança e a proteção integral.

A pressa em desacolher
, sem uma análise pormenorizada de todos os fatos novos e antigos, especialmente as denúncias de abuso sexual e o comportamento volátil da genitora,
expõe os infantes a um novo ciclo de vulnerabilidade e sofrimento
. A manutenção do acolhimento institucional,
ao menos até que todas as diligências determinadas sejam cumpridas e um estudo aprofundado demonstre a real capacidade da genitora ou a existência de uma família substituta segura, é a única medida que se coaduna com os princípios basilares do ECA
. (id. 313353387)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do acolhimento institucional das crianças
A. C. N. S., B. D. N. N., E. S. N. e A. J. N. N.
, até que sejam realizados estudos técnicos conclusivos que atestem a superação das condições que motivaram a medida protetiva, sem prejuízo da realização de estudo psicossocial junto ao Sr. Cosmo Coelho da Silva, genitor da criança
A.C.N.S.
, para verificar a viabilidade da concessão da guarda e acompanhamento psicossocial intensivo da genitora,
ANA JOICE NOVAES
, com relatórios periódicos que atestem sua efetiva e duradoura mudança de conduta.

Frente ao julgamento do mérito do recurso, a
análise do Agravo Regimental restou prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025